Tribunal: TJSP
Processo: 2157162-58.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Prequestionamento (art. 1.025, CPC). Embargos rejeitados.